Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO E DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). DEMORA INJUSTIFICADA E DESARRAZOADA PARA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO FORMULADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE AO EXAME DE PLEITO ADMINISTRATIVO EM TEMPO RAZOÁVEL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. A demora injustificada e indefinida para a conclusão de processo administrativo, em prejuízo dos princípios da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da eficiência (art. 37, caput, da CF), não deve ser tolerada, “porquanto a razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1o, caput, da Lei 12.016/2009'' (STJ, MS 25.496/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/06/2020).
2. Não merece chancela a postergação injustificada e desarrazoada da análise de requerimento administrativo formulado pelo impetrante, cuja pretensão com este mandado de segurança é a de que sejam emitidos o perfil profissiográfico previdenciário e o laudo técnico de condições de ambiente de trabalho de que necessita, direito que o ordenamento jurídico lhe resguarda que ocorra em tempo razoável (arts. 5o, LXXVIII, da CF c/c 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força das Leis Distritais no 2.834/2001 e 6.037/2017), o que não se observou nos autos.
3. A concessão da segurança almejada não implica violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que o provimento jurisdicional se limita ao controle da legalidade do prazo para a duração razoável do processo administrativo, cujos contornos estão previstos na legislação que regula o processo administrativo no âmbito do Distrito Federal, em relação à qual deve guardar observância a Administração Pública.
4. Remessa oficial e apelação cível conhecidas e desprovidas.